Tribunal: TJBA
Processo: 8038291-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038291-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMANDA FIGUEIREDO SALES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. PRÉVIA CIÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar ilegítima a inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), determinar a exclusão do registro e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta ausência de notificação prévia acerca da anotação de débito de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados do consumidor no SCR, sem notificação específica prévia, configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR constitui sistema oficial, de natureza técnica e sigilosa, destinado à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de acesso público.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar informações periódicas ao Banco Central sobre operações de crédito, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das Resoluções CMN nº 5.037/2022 e BACEN nº 4.571/2017, o que afasta a caracterização de ilicitude na simples remessa de dados.

A cláusula contratual firmada entre as partes assegura a ciência prévia e inequívoca do consumidor quanto ao compartilhamento de seus dados com o SCR, satisfazendo o dever de informação.

A responsabilidade pela eventual notificação prévia, nos moldes do art. 43, § 2º, do CDC, é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, não sendo imputável à instituição financeira.

A simples inscrição ou manutenção de dados no SCR, ausente comprovação de erro, publicidade indevida ou prejuízo concreto, não configura dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.